Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Obrigação de fazer. Condomínio irregular. O indeferimento de prova testemunhal desnecessária não configura cerceamento de defesa. Lote situado em área de proteção ambiental. Pedido de realocação indeferido. Impedimento para construir. Conhecimento prévio, pelo adquirente, da falta de regularização. Dano moral não caracterizado. Ausência de litigância de má-fé. Sucumbência recíproca em proporções distintas: redimensionamento das verbas.